Tribunal: TJPA
Processo: 0858055-45.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858055-45.2022.8.14.0301

APELANTE: ALDA SALAZAR PANTOJA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0858055-45.2022.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: ALDA SALAZAR PANTOJA

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESPÓLIO DE MARIA DE NAZARETH SALAZAR PANTOJA

EMBARGADO/EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS ÓBITO. RECADASTRAMENTO FRAUDULENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO SANADA. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACTIO NATA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DO IGEPPS PARCIALMENTE PROVIDOS E EMBARGOS DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS e por Alda Salazar Pantoja e Espólio de Maria de Nazareth Salazar Pantoja contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível em ação de ressarcimento ao erário, reconhecendo a obrigação de restituição de valores previdenciários recebidos indevidamente após o óbito da segurada, mediante recadastramento fraudulento mantido por mais de doze anos. O IGEPPS alegou contradição na fixação dos honorários sucumbenciais e omissão quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC. Os demais embargantes suscitaram contradição, erro material e cerceamento de defesa, requerendo o reconhecimento da prescrição parcial, da boa-fé e a revisão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão quanto ao percentual dos honorários advocatícios fixados em favor do espólio excluído do polo passivo; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC; (iii) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa quanto à prescrição e à aplicação do princípio da actio nata; (iv) verificar se houve cerceamento de defesa e omissão quanto à análise da boa-fé da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

4.

A divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao percentual dos honorários advocatícios configura contradição sanável por embargos declaratórios.

5.

O art. 85, §3º, II, do CPC estabelece critérios objetivos para fixação de honorários em causas envolvendo a Fazenda Pública, devendo ser observada a faixa percentual aplicável ao valor da causa.

6.

A fixação dos honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor atualizado da causa observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido.

7.

A apreciação equitativa prevista no art. 85, §8º, do CPC possui caráter excepcional e não se aplica quando o valor da causa é expressivo e permite a incidência dos critérios objetivos previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

8.

O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de prescrição, assentando que o prazo prescricional para ressarcimento ao erário tem início com a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública, nos termos do princípio da actio nata.

9.

A manutenção indevida de benefício previdenciário mediante recadastramento posterior ao óbito da segurada evidencia conduta dolosa apta a afastar a boa-fé e a aplicação da irrepetibilidade prevista no Tema 979 do STJ.

10.

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

11.

A utilização dos embargos declaratórios para reexame de matéria já decidida revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração do IGEPPS parcialmente providos. Embargos de declaração de Alda Salazar Pantoja e do Espólio de Maria de Nazareth Salazar Pantoja desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna do acórdão, mas não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os critérios objetivos do art. 85, §3º, do CPC, salvo hipóteses excepcionais previstas no §8º. 3. O princípio da actio nata estabelece que o prazo prescricional para ressarcimento ao erário inicia-se com a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública. 4. O recadastramento de segurada falecida caracteriza conduta dolosa apta a afastar a boa-fé e impedir a aplicação da irrepetibilidade de valores previdenciários. 5. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §5º. CPC, arts. 370, parágrafo único, 1.022, 1.026, §2º, 85, §§2º, 3º, II, e 8º. Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 666; STF, Tema 897; STF, Tema 899; STJ, Tema 979; STJ, Tema 1.076.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER

dos recursos e
ACOLHER PARCIALMENTE
aos Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, apenas para sanar a contradição existente no acórdão embargado quanto ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Espólio de Maria de Nazareth Salazar Pantoja, esclarecendo que correspondem a 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa e
REJEITAR
aos Embargos de Declaração opostos por Alda Salazar Pantoja e pelo Espólio de Maria de Nazareth Salazar Pantoja, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de junho de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS e por ALDA SALAZAR PANTOJA e pelo ESPÓLIO DE MARIA DE NAZARETH SALAZAR PANTOJA contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível nº 0858055-45.2022.8.14.0301. Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS ÓBITO. RECADASTRAMENTO FRAUDULENTO. AFASTAMENTO DA BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE DA IRREPETIBILIDADE. ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS EM FAVOR DO ESPÓLIO EXCLUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento ao erário, julgou procedente o pedido para condenar a ré à restituição de valores previdenciários recebidos indevidamente após o óbito da segurada, mantidos por mais de doze anos mediante recadastramento posterior à morte, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão de ressarcimento; (iii) determinar se é aplicável a tese da irrepetibilidade de valores previdenciários recebidos de boa-fé; (iv) verificar se há omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor do espólio excluído do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado pode indeferir provas desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, quando os elementos documentais são suficientes para o julgamento, não configurando cerceamento de defesa.

4.

A controvérsia central reside na ilicitude da percepção dos valores, sendo irrelevante a destinação dada às quantias indevidamente recebidas.

5.

O prazo prescricional em ações de ressarcimento ao erário inicia-se com a ciência inequívoca do dano pela Administração, conforme o princípio da actio nata, não havendo prescrição quando a ação é ajuizada dentro do quinquênio contado dessa ciência.

6.

A prática de recadastramento de segurada falecida evidencia conduta dolosa e afasta a caracterização de erro administrativo, bem como a presunção de boa-fé.

7.

A irrepetibilidade de valores previdenciários (Tema 979/STJ) não se aplica quando há participação ativa do beneficiário na manutenção indevida do pagamento.

8.

A exclusão do espólio do polo passivo por ilegitimidade impõe a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC, sendo necessária a reforma da sentença para suprir a omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento. 2. O prazo prescricional para ressarcimento ao erário inicia-se com a ciência inequívoca do dano pela Administração, nos termos do princípio da actio nata. 3. A prática de atos destinados à manutenção indevida de benefício previdenciário afasta a boa-fé e impede a aplicação da irrepetibilidade dos valores. 4. A exclusão de parte por ilegitimidade enseja a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.”

Em suas razões de embargos de declaração (ID 35923872), o IGEPPS sustenta a existência de contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em favor do espólio, afirmando que, em um trecho da fundamentação, o julgado teria fixado os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, enquanto, em outro ponto, especialmente no dispositivo, teria estabelecido o percentual de 8% (oito por cento). Alega que tal divergência compromete a clareza e a exequibilidade da decisão.

Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC, defendendo a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, ao argumento de que a exclusão do espólio do polo passivo não gerou proveito econômico compatível com a incidência automática dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC. Sustenta que a condenação honorária baseada no valor da causa seria desproporcional e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar a contradição e arbitrar os honorários por equidade, além do prequestionamento da matéria.

Por sua vez, Alda Salazar Pantoja e o Espólio de Maria de Nazareth Salazar Pantoja opuseram embargos de declaração (ID 36007072), alegando contradição, erro material e erro de premissa no julgamento. Sustentam, inicialmente, que o acórdão incorreu em equívoco ao afastar a prescrição, afirmando que o caso versa sobre ilícito civil, e não sobre ato doloso de improbidade administrativa ou crime com sentença transitada em julgado. Aduzem que o acórdão reconheceu a aplicação da
actio nata
em ações de ressarcimento decorrentes de ilícito civil oculto, mas, ao mesmo tempo, aproximou a conduta imputada da hipótese de imprescritibilidade do art. 37, §5º, da Constituição Federal, em desacordo com os Temas 666, 897 e 899 do STF. Argumentam que o Tema 897/STF restringiu a imprescritibilidade apenas às ações fundadas em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, o que não ocorreria na hipótese dos autos, já que Alda Salazar Pantoja não é agente pública nem teria agido em conluio com agente público. Defendem, assim, a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, inclusive sobre as parcelas anteriores ao quinquênio contado do ajuizamento da ação, notadamente aquelas compreendidas entre junho de 2006 e julho de 2017.

Os embargantes também apontam contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios em favor do espólio, reiterando que a fundamentação do acórdão indicou o percentual de 10% (dez por cento), ao passo que o dispositivo consignou 8% (oito por cento), requerendo a correção do julgado para prevalecer o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Além disso, alegam cerceamento de defesa e erro de premissa quanto à análise da boa-fé, sustentando que o acórdão afastou a boa-fé sem permitir a produção de prova testemunhal apta a demonstrar o baixo grau de instrução da embargante, a utilização dos valores para manutenção e cuidados dos irmãos enfermos, bem como o contexto de vulnerabilidade familiar. Aduzem que a boa-fé deveria ser presumida e que o acórdão deixou de apreciar documentos juntados aos autos relativos à situação de saúde e dependência dos familiares da embargante. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio, sanar a contradição relativa aos honorários advocatícios e reconhecer o alegado cerceamento de defesa.

Em contrarrazões aos embargos opostos por Alda Salazar Pantoja e pelo espólio, o IGEPPS sustenta que o recurso representa mero inconformismo com o teor da decisão colegiada, afirmando inexistirem omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar a integração do julgado, razão pela qual requer a rejeição integral dos aclaratórios e a manutenção do acórdão embargado.

Já Alda Salazar Pantoja e o Espólio de Maria de Nazareth Salazar Pantoja, em impugnação aos embargos do IGEPPS, sustentam que a pretensão de arbitramento dos honorários por equidade afronta o Tema 1.076 do STJ, segundo o qual a apreciação equitativa somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Alegam que o valor da causa, correspondente a R$ 458.002,93 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, dois reais e noventa e três centavos), não possui natureza exorbitante apta a justificar a aplicação da equidade, razão pela qual defendem a manutenção dos honorários nos percentuais legais previstos no art. 85 do CPC, requerendo, ao final, a rejeição dos embargos do IGEPPS e o acolhimento dos embargos por eles opostos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Passo à análise individualizada dos recursos.

Inicialmente, quanto aos embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, observa-se que o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em favor do Espólio de Maria de Nazareth Salazar Pantoja, uma vez que a fundamentação do voto teria indicado o percentual de 10% (dez por cento), enquanto o dispositivo fixou a verba em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa. Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC, defendendo a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

No caso concreto, verifica-se parcialmente o vício apontado no julgado.

Com efeito, observa-se que houve efetiva divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao percentual da verba honorária fixada em favor do espólio excluído do polo passivo, circunstância que autoriza o acolhimento parcial dos aclaratórios para sanar a contradição existente.

Todavia, não assiste razão ao embargante quanto ao pedido de arbitramento dos honorários por equidade.

Isso porque o art. 85, §3º, do CPC estabelece critérios objetivos para fixação da verba honorária nas causas envolvendo a Fazenda Pública, devendo ser observados os percentuais incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

No presente caso, considerando que o valor da causa corresponde a R$ 458.002,93 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, dois reais e noventa e três centavos), incide a faixa prevista no art. 85, §3º, II, do CPC, aplicável às condenações compreendidas entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários mínimos, hipótese em que os honorários devem ser fixados entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento).

Desse modo, considerando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, natureza da causa e o trabalho desenvolvido, entendo adequado o percentual de 8% (oito por cento), devendo prevalecer o percentual consignado no dispositivo do acórdão embargado, sanando-se apenas a divergência existente na fundamentação.

No mais, rejeita-se o pedido de aplicação do art. 85, §8º, do CPC, porquanto a hipótese dos autos não se enquadra nas situações excepcionais autorizadoras da fixação equitativa da verba honorária.

Passo ao exame dos embargos de declaração opostos por ALDA SALAZAR PANTOJA e pelo ESPÓLIO DE MARIA DE NAZARETH SALAZAR PANTOJA.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de contradição e erro de premissa quanto ao afastamento da prescrição, alegando violação aos Temas 666, 897 e 899 do STF; apontam suposto cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal para demonstração da boa-fé; requerem a reapreciação da tese relativa à irrepetibilidade dos valores previdenciários; e sustentam contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento).

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses suscitadas pelas partes, consignando, de forma clara e fundamentada, que a pretensão ressarcitória não se encontrava prescrita, em razão da aplicação do princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública.

Também restou expressamente consignado no voto condutor que a manutenção indevida do benefício previdenciário mediante recadastramento posterior ao óbito da segurada evidencia conduta dolosa apta a afastar a alegação de boa-fé e, consequentemente, a aplicação da tese da irrepetibilidade prevista no Tema 979 do STJ.

Da mesma forma, a alegação de cerceamento de defesa foi devidamente apreciada, tendo o acórdão concluído que o conjunto probatório documental constante dos autos era suficiente para o julgamento da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.

Verifica-se, portanto, que os embargantes pretendem, em verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Turma Julgadora, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Quanto à alegação de contradição na fixação dos honorários advocatícios, conforme já esclarecido no exame dos embargos opostos pelo IGEPPS, deve prevalecer o percentual de 8% (oito por cento), nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo IGEPPS apenas para sanar a contradição existente no acórdão embargado, esclarecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Espólio de Maria de Nazareth Salazar Pantoja correspondem ao percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC, rejeitando os demais pedidos; e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por ALDA SALAZAR PANTOJA e pelo ESPÓLIO DE MARIA DE NAZARETH SALAZAR PANTOJA, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026